Tribunal: TJDFT
Processo: 0746505-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ESPÓLIO. TITULAR DO DOMÍNIO. MATRÍCULA DO IMÓVEL. PARTILHA. INOCORRÊNCIA. HERDEIROS. POSSE INDIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da adjudicação compulsória pressupõe a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura do imóvel.
2. Embora a transmissão de direitos e obrigações do espólio opere-se de forma imediata, após a abertura da sucessão, os herdeiros possuem tão somente a posse indireta dos bens até que seja finalizada o inventário e a partilha.
3. “Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro”. Inteligência do Art. 237, da Lei de Registro Público no 6015/73.
4. No caso, considerando que o espólio figura como promitente vendedor e como titular do domínio na matrícula do imóvel e, considerando que não houve enceramento do inventário, correta a sentença que, em observância aos princípios da continuidade registral, julgou que os herdeiros não possuem legitimidade para figurarem o polo passivo da ação antes da partilha.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida..